Tribunal: CARF
Processo: 11610.725016/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.725016/2014-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.132 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
SUSANA WEY MARTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
03/06, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2012, ano-calendário 2011,
por meio da qual lhe é exigido o crédito tributário de R$ 13.799,78.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 04, foi constatada a
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 37.567,87,
diferença constatada entre o valor constante em DIRF de R$ 75.049,72 e o declarado
por ele de R$ 37.481,85, pagos pelo Condomínio Edifício Barão de Itamaraty, CNPJ:
54.204.425/0001-41.
A interessada alega que recebeu apenas parte dos rendimentos e que teria prestado
serviços de arquitetura ao condomínio. Informa ela que o recolhimento do imposto se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.725016/2014-71
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725016/2014-71

deu conforme RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, que são a base das
informações que presta na declaração de ajuste anual. Alega ter havido um erro por
parte da administradora Lello Condomínios e teria solicitado a correção dos valores
lançados.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Não tendo havido a apresentação de qualquer elemento de prova que lograsse refutar a
imputação, há que se manter a inclusão de rendimentos efetuada no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram
ou não podem fundamentar a omissão
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos do Condomínio Edifício Barão de Itamaraty, no valor total de R$
37.567,87.
Do Mérito
Na reclamação inicial a interessada argumentou que recebeu apenas parte dos
rendimentos e que o recolhimento deu-se através de recibos de pagamento a autônomo emitidos.
Afirma, ainda, que houve erro na informação dos valores dos rendimentos na Dirf enviada pela
administradora Lello Condomínios.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 21), pelos seguintes fundamentos:
A requerente informou em sua declaração de ajuste anual juntada às fls. 11 a 14, o
valor de R$ 37.481,85 como tendo sido pagos pelo Condomínio Edifício Barão de
Itamaraty, ao qual prestava serviços de arquitetura.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725016/2014-71

No entanto, a referida fonte pagadora apresentou a Declaração do Imposto retido
na fonte - DIRF de fl. 18, informando como rendimentos tributáveis pagos à interessada o
valor de R$ 75.049,72.
A contribuinte questiona estes valores, informando que houve um erro por parte da
empresa que administra o referido Condomínio. No entanto, ela não traz aos autos
qualquer elemento de prova que pudesse comprovar esta alegação. Não houve qualquer
retificação da DIRF pela fonte pagadora e, assim, não há nos autos qualquer indício de
que haja havido um erro, conforme alegado.
Com sua peça recursal (e-fls. 31/35), inconformada com o teor da decisão
anterior, fez, em síntese, as seguintes argumentações:

1) A contribuinte, Suzana Wey Martz, no ano de 2011, foi contratada pelo
Condomínio Edifício Barão de Itamaraty, para prestar serviços de arquitetura, para
viabilizar as reformas e as obras aprovadas e firmou em nome do condomínio, contrato
com a Empresa Viana e Mohia Elétricas Ltda., CNPJ 10.682.332/0001-57, para o
fornecimento dos materiais de construção, mão de obra, pintura, serviços de pedreiro e de
eletricista, bem como tudo o mais que fosse necessário para atender os anseios do
contratante, Condomínio Edifício Barão de Itamaraty.
2) O Condomínio Edifício Barão de Itamaraty, na época, vinha sendo
administrado pela Empresa Lello Condomínios, que fazia os repasses e os pagamentos
das despesas dessa reforma, conforme autorização do Síndico. Assim, dos pagamentos
efetuados para a reforma, o valor de R$ 37.481,85 correspondia aos honorários da
arquiteta, ora Recorrente. Foi esse o montante que a contribuinte e Recorrente declarou
em seu imposto de renda de 2012, devidamente tributada por meio do recolhimento do
recibo de autônomo (RPA) já comprovada e anexada, por exatamente corresponder aos
honorários que lhe foram fixados.
3) Enquanto que os pagamentos realizados para cobrir as despesas da reforma
referente à compra dos materiais de construção, mãos de obra (pintura, pedreiros,
eletricistas) e paisagismo, foram depositados na conta bancária da Contribuinte, sendo
que eram repassados a Empresa fornecedora dos serviços, Viana e Mohia Elétrica Ltda,
após a conclusão de cada etapa de execução do projeto.
...
5) A Administradora Leila Condomínios de fato repassou os valores em torno de
R$ 37.567,87 para a Requerente fizesse os pagamentos da mão de obra e materiais para
reformas do Condomínio Edifício Barão de Itamaraty.
6) A contribuinte e Recorrente não cabia à obrigação legal de declarar em seu
imposto de renda o valor repassado para o pagamento da . reforma, visto que o valor é
despesa de terceiro!
7) E, quando a Recorrente compareceu junto a Secretaria da Receita Federal da
Estação da Luz ( Rua Florêncio de Abreu), explicou ao Agente Fiscal que a Notificação
Fiscal elaborada de ofício pela Receita Fiscal apresentava erro de informações e já havia
solicitado à Administradora Lello Condomínios os informes de rendimentos corretos (
retificação da DIRF ), mas que não fora atendida. Na época, a Contribuinte e Recorrente
informou a Empresa Lello Condomínios que procedesse a retificação de sua declaração
do imposto de renda ou da empresa que administrava, o Condomínio Edifício Barão de
Itamaraty, visto que a obrigação legal de declarar corretamente os pagamentos cabia
somente a eles ( Lello / Condomínio Edifício Barão de Itamaraty)!
...
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725016/2014-71

A interessada junta, ainda, recibos (e-fls. 37/44), supostamente emitidos por
Viana e Mohia Elétrica Ltda., indicando que recebeu valores de Susana Wey pela
contraprestação de serviços prestados ao Condomínio Edifício Barão de Itamaraty; e notas
fiscais de serviços (e-fls. 45/58), emitidos pela prestação de serviços executados pela empresa
Viana e Mohia Elétrica Ltda. ao Condomínio Edifício Barão de Itamaraty.
Bem, considerando que a contribuinte alega ter recebido apenas parte dos valores
informados em DIRF (e-fls. 18/19) pela fonte pagadora e considerando, ainda, s.m.j. a
necessidade de esclarecimentos adicionais por meio de documentos probatórios acerca da
ocorrência dos fatos geradores materializados nesta notificação de lançamento.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Verificar nos sistemas informatizados da SRFB se houve entrega de Dirf
retificadora, ano-calendário 2011, enviada pelo Condomínio Edifício Barão de Itamaraty, CNPJ
54.204.425/0001-41, tendo como beneficiária Susana Wey Martz.
Caso positivo, providenciar a juntada aos autos de todas as Dirf enviadas.
2) Intimar o Condomínio Edifício Barão de Itamaraty, CNPJ 54.204.425/0001-41,
para ratificar/retificar as informações prestadas em Dirf, em nome da beneficiária CPF
921.665.048-68, Susana Wey Martz, no ano calendário de 2011, discriminando o montante pago
mês a mês e a natureza dos pagamentos realizados.
A fonte pagadora deve disponibilizar os recibos ou outros documentos que
comprovem o adimplemento destes pagamentos.
Além disto, o condomínio deve informar se são procedentes ou não as alegações
feitas pela pessoa física, objeto da diligência, de que recebeu repasses financeiros diretos deste
condomínio edilício para fazer face às despesas incorridas pela empresa contratada para a
prestação dos serviços, bem como para a compra dos materiais necessários destinados a este fim.
Caso positivo, informar os valores repassados mês a mês e o seu total.
3) Intimar a empresa Viana e Mohia Elétrica Ltda. CNPJ 10.682.332/0001-57
para informar quem foi a pessoa responsável pelos pagamentos dos serviços prestados ao
Condomínio Edifício Barão de Itamaraty CNPJ 54.204.425/0001-41, realizados no ano de 2011,
conforme discriminados nas faturas no 35, 37 e 38 e notas fiscais eletrônicas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 14 e 15, todas emitidas no ano de 2011.
Solicito que a Unidade de Origem, preferencialmente, envie cópia destas faturas e
notas fiscais ao diligenciado a fim de facilitar a identificação e a informação a ser prestada pelo
prestador de serviços.
4) Intimar a interessada a apresentar todos os recibos de autônomo (RPA)
emitidos pela contraprestação de seus serviços profissionais ao Condomínio Edifício Barão de
Itamaraty CNPJ 54.204.425/0001-41, no ano-calendário de 2011.
Além disso, deve o sujeito passivo comprovar o efetivo pagamento feito a
empresa Viana e Mohia Elétrica Ltda. CNPJ 10.682.332/0001-57, por meio de, p. ex., cheques,
transferências bancárias, extratos bancários e etc.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725016/2014-71

A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca dos resultados desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original